Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732964-64.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANA OLIVEIRA MENDES SOARES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DAIANA OLIVEIRA MENDES SOARES contra r. sentença proferida sob o ID 57855205 que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais e tutela de urgência proposta em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro na prova técnica pericial realizada no curso dos autos. De acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, observa-se que a r. sentença recorrida (ID 57855205) foi disponibilizada em diário eletrônico no dia 29/02/2024, e a ciência do referido ato processual foi registrada em 04/03/2024, por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 25/03/2024. No entanto, o recurso foi interposto pela autora tão somente no dia 26/03/2024 (ID 57855209). A certidão exarada sob o ID 57855207 confirma, inclusive, que a referida sentença transitou em julgado no dia 26/03/2024. Como é cediço, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas e em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 18:52:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora